Tribunal: TJPA
Processo: 0854624-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854624-42.2018.8.14.0301

APELANTE: EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

APELADO: RITA MOTA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854624-42.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

EMBARGADO: RITA MOTA PAIVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO DE PISO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO QUANTO AO SEU POSICIONAMENTO
, INEXISTINDO CONTRADIÇÕES INTERNAS NO JULGADO.
SUPOSTA CONTRADIÇÃO QUE É EXTERNA AO
ACÓRDÃO
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
ALEGADA CONTRADIÇÃO NA NÃO MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECURSAL NESSE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE DA REVISÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I – A suposta contradição existente entre o julgado embargado
e o posicionamento do embargante conduz tão somente a uma possível contradição externa;

II – Os embargos de declaração servem para sanar vícios internos do próprio julgado (os quais podem ser oriundos da própria fundamentação interna contraditória, obscura ou omissiva, bem como quando deixa de examinar matéria que deveria ser reconhecida de ofício);

III – Examinar a referida contradição conduziria a rediscussão da matéria do julgado;

IV – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854624-42.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

EMBARGADO:
RITA MOTA PAIVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
RITA MOTA PAIVA.

Eis a ementa do acórdão:

‘’
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA NO INTERIOR DO BARCO. APAGÃO OCASIONADO POR FALTA DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. TRAUMATISMO CRANIANO.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE CUIDADO E SEGURANÇA. RELAÇÃO CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I- O evento danoso decorreu de queda da consumidora em razão de falta de manutenção preventiva adequada nos equipamentos de bordo, causando um apagão no barco quando
esta
se dirigia ao banheiro. II- Restou evidenciada a falha na prestação do serviço
no momento em que
o consumidor acabou sofrendo traumatismo craniano em decorrência de negligência desta, a qual detém a responsabilidade de zelar pela segurança dos seus consumidores. III- A ré/apelante não se desincumbiu de comprovar que a queda se deu por culpa exclusiva da vítima, seja por sua desatenção ou mal
subito
. Por outro lado, a demandante comprovou que teve traumatismo craniano em decorrência da queda que sofreu, com danos físicos advindos deste evento. IV- Entendo como razoável a quantia afixada pelo juízo de piso de R$- R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), a título de danos morais, não sendo merecedora de reparo a sentença hostilizada, por todo o contexto fático probatório demonstrado nos autos. V- CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelo que deve ser mantida na íntegra a sentença ora apelada
’’
(ID.
23587533
).

Em sede de embargos de declaração, argui-se que o acórdão quedou em contradição (ID. 23799622).
Nesse sentido, alega que a decisão colegiada
restou contraditória ao não ter minorad
o o valor da condenação a reparação moral e
por ter mantido o
percentual fixado por honorários de sucumbência.

Contrarrazões
não
foram apresentadas (ID.
24171060
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
202
5
.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854624-42.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

EMBARGADO: RITA MOTA PAIVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão não quedou em qualquer vício previsto pelo art. 1.022 do CPC/2015. Explicito:

Primeiramente, verifica-se que o acórdão é inequívoco ao formular entendimento no sentido de considerar
justo e razoável o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo singular. Foi o entendimento alcançado diante da
particularidade
do caso.
Devido a isso, manifestou-se a decisão colegiada da seguinte forma:

Ressalte-se ainda, que a ré não se desincumbiu de comprovar que a
queda
se deu por culpa exclusiva da vítima, seja por sua desatenção ou mal
subito
. Por outro lado, a demandante comprovou que teve traumatismo craniano em decorrência da
queda
que sofreu, com
danos
físicos advindos deste evento. Assim, estão preenchidos, portanto, os pressupostos para a imposição do dever de indenizar, uma vez que comprovado o fato (queda) bem como o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o defeito na prestação do serviço. Diante da violação da integridade física da autora resta configurado o dano moral in
re

ipsa
, pois, decorrente do próprio evento danoso e falha da prestadora do serviço, não sendo, portanto, necessárias maiores discussões acerca das consequências do dano. No que se refere ao quantum indenizatório, observo
que para
a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais. Assim, conforme as considerações acima
referenciadas e
segundo os parâmetros já estabelecidos pelo C. STJ, entendo como razoável a quantia afixada pelo juízo de piso de R$- R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), a título de
danos

morais
, não sendo merecedora de reparo a sentença hostilizada, por todo o contexto fático probatório demonstrado nos autos.
(ID. 16193521).

Por essa via, percebe-se que a decisão colegiada não resta obscura (vide que sua fundamentação é inequívoca), contraditória (visto que o entendimento aplicado não se contrapõe a si mesmo) e nem omissiva (pois enfrentou todos os temas do recurso). Não obstante, latente que não há erro material no julgado.

Aqui, faz-se importante realizar uma consideração: sabe-se que a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna ao próprio ato decisório - inscrita em sua própria fundamentação - o que não é o caso do presente acórdão. Por esse caminho, vislumbra-se que a contradição apontada pelo embargante possui natureza externa, dado que intenta debater a justeza do presente ato decisório comparando-lhe com
sua própria concepção acerca do caso.
Desse modo, percebe-se que a sustentação de tal ‘’contradição externa’’ conduz necessariamente a rediscussão da matéria, algo que é vedado em análise de embargos de declaração.

Sobre o tema, é o que vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos, em outras palavras não cabe embargos de declaração para eliminação de contradição externa, mas sim a interna, ou seja, aquela havida entre trechos da decisão recorrida; - No caso, o acórdão embargado não só reconheceu a faculdade do Juízo pela adoção do julgamento antecipado da lide, como ressaltou o princípio do livre convencimento do magistrado, contudo, pontuou ser necessária a prévia intimação das partes, o que não ocorreu no caso em análise; - Assim, o que se verifica é que a Embargante pretende a rediscussão da matéria, embora a questão tenha sido suficientemente debatida por ocasião da apreciação do apelo, não havendo falar em contradição; - Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração Cível Nº 0006465-08.2021.8.04.0000; Relator (a): Abraham Peixoto Campos Filho; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 29/08/2022; Data de registro: 29/08/2022)

Por fim, também não há contradição quanto a manutenção do percentual fixado pelo juízo singular a título de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, vide que a parte não realizou qualquer pedido
recursal

de
alteração dos honorários em caso de manutenção integral da sentença (ID. 17462221), motivo pelo qual qualquer modificação nesse sentido configuraria a prolação de acórdão extra petita.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025